Tribunal: STF
Processo: ACO 776
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no agravo regimental na ação cível originária opostos pela União e pelo Estado de São Paulo. Desprovimento.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela União e pelo Estado de São Paulo contra acórdão do Plenário que julgou o agravo interno na ação cível originária (com Ação Cautelar 704 apensada), movida pelo Estado de São Paulo em face da União, na qual se discute a validade da retenção pela ré de valores que deveriam ser repassados ao autor, à luz da legislação e do contrato particular de refinanciamento e financiamento de dívida celebrado entre as partes e a Viação Aérea São Paulo S.A. (Vasp), em 26 de setembro de 1990.



    II. Questões em discussão



    2. O ponto em discussão consiste em saber se a dívida da Vasp está líquida para fins de retenção das cotas de FPE e IPI Exportação devido ao Estado de São Paulo, na condição de fiador daquela, bem como a retenção de seus créditos de ICMS previstos na Lei Complementar nº 87, de 13.09.1996 (Lei Kandir). Há duas questões em discussão: (i) saber se há contradição no acórdão recorrido no que se refere aos valores dos Certificados de Registro e aqueles previsto no contrato celebrado ao amparo da Lei 7.976/1989; e (ii) saber se há obscuridade quanto à declaração de ausência de mora do Estado de São Paulo, por força pela iliquidez da dívida discutida nos autos.



    III. Razões de decidir



    3. A dívida dos presentes autos advém dos Certificados de Registro que foram emitidos em 1983, 1984 e 1985 e, segundo o Banco Central, foram abarcados pelos Acordos: Multi-Year Deposit Facility Agreement – MYDFA (envolvendo os valores inadimplidos por força da Resolução CMN 1.541/1988), Bond Exchange Agreement (BEA), lnterest Arrangement, Bradies Bonds (renegociação de dívidas de médio e longo prazo – DMLP). Na reestruturação interna da dívida, houve atualização e validação das obrigações da Vasp, com a concordância das partes com os valores e o posterior cálculo dos juros pelo Banco Central, que encaminhou para a STN realizar a cobrança da Vasp, daí a discrepância das quantias, tendo em vista que ocorreu a incidência dos encargos legais e contratuais, motivo pelo qual o valor da dívida foi bastante incrementado.



    4. Todo o valor decorrente do contrato de refinanciamento discutido nos autos, amparado na Lei 7.976/1989, foi renegociado no cenário internacional, razão pela qual o desconto obtido pela União, com essa renegociação, deve ser aplicado ao montante objeto do contrato discutido nesta seara.



    5. O voto fez menção expressa ao art. 1.485 do CC/1916 (art. 821 do CC/2002), razão pela qual inexiste qualquer obscuridade no acórdão embargado, em razão da conclusão complementar ao que foi decidido monocraticamente, com o efeito substitutivo do recurso outrora interposto (agravo).



    6. Além disso, clara e expressamente, declarou-se toda a dívida discutida nestes autos como ilíquida, ou seja, o valor total do contrato de refinanciamento trazido junto com a petição inicial, referente ao estoque dos empréstimos concedidos à Vasp com base no mecanismo do AVISO MF 30 e sucedâneos (empréstimos ponte).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração desprovidos.